Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMA AS CONCLUSÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
1. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à ausência de deficiência física, confirmando a conclusão apresentada pela Administração Pública em Junta médica.
2. Apesar de ser portadora de condromalácia de Grau IV nos dois joelhos, a Autora/Apelante não demonstrou que teve a sua capacidade laboral reduzida, conforme disposto no artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/11, motivo pelo qual prevalece o laudo da Junta Médica da Banca Examinadora do concurso, que concluiu não ser a autora deficiente e foi confirmado por meio de Perícia Judicial.
3. Apelo da autora não provido. Honorários recursais fixados.